Tribunal: TJSP
Processo: 1500460-51.2019.8.26.0549
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA –– ABSOLVIÇÃO – Impossibilidade. Demonstradas satisfatoriamente a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecente, de se manter a condenação do agente, decretada em primeiro grau.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI N. 11.343/06 – Descabida a desclassificação para uso, quando a prova dos autos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA –– ABSOLVIÇÃO – Impossibilidade. Demonstradas satisfatoriamente a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecente, de se manter a condenação do agente, decretada em primeiro grau.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI N. 11.343/06 – Descabida a desclassificação para uso, quando a prova dos autos demonstram de forma induvidosa a autoria e a materialidade delitiva do tráfico de drogas.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – Possibilidade. Circunstâncias judiciais desfavoráveis indevidamente valoradas. Réu beneficiado com o não reconhecimento da reincidência. Redimensionamento das penas.
APELANTE REINCIDENTE – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/2006 – REGIME CARCERÁRIO FECHADO – SUBSTITUIÇÃO DE PENA – Impossibilidade. Constatada a reincidência, não se aplica a causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, devendo ser mantido o regime carcerário inicial fechado e a negativa de substituição de pena. Não caracteriza bis in idem a utilização da reincidência como circunstância agravante da pena e como causa impeditiva da aplicação do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. Precedentes do STJ.

Recurso parcialmente provido.